Tribunal: TJBA
Processo: 8025564-87.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8025564-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES COSTA e outros (5)

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais.

2.
A análise da questão em apreço, porém, revela a inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão que
julgou
o Agravo
Interno
,

que enfrentou de forma completa todas as questões que foram trazidas à análise.

3. O julgado também não apresenta omissão com relação à tese de incompetência do órgão fracionário, não suscitada pela parte Embargante em momento anterior, e também pelo fato de que a extinção do Cumprimento de Sentença ocorreu em momento anterior à formação do entendimento no âmbito da Seção Cível de Direito Público.

4.
Constata-se, assim, que o julgado embargado não apresenta nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, e que os presentes embargos foram manejados apenas para rediscutir as matérias que foram objeto de julgamento, não sendo, portanto, o meio adequado para esta finalidade.

5
. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

6
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

7
.
Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

8.
C
onfigurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, conden
a-se
a parte Recorrente, na forma do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a pagar à parte contrária uma multa no percentual de 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores
integrantes
da
Seção Cível de Direito Público
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado
da Bahia
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA